Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716095-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA MARIA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conclusos os autos, verifiquei que a Apelação interposta por Edna Maria dos Santos (ID 73904563), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com a guia de custas recursais recolhida. Por meio de despacho (ID 74208691), intimei a Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Recorrente cumprisse a determinação (ID 74631235). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator